Tribunal: TJSP
Processo: 1004603-42.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, COM INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PRESCRITO. IMPOSSBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. ÔNUS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, COM INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PRESCRITO. IMPOSSBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO À RÉ.
Apelação provida.